Tribunal: TRF3
Processo: 0000309-72.2015.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
85/575)

0000309-72.2015.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000309-72.2015.4.03.6144

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: WAPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E ESTAMPADOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

APELADO: WAPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E ESTAMPADOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e Remessa Necessária em que os autos retornam à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, a fim de adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485/PR (Tema 985), que reconheceu a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, posteriormente modulando os efeitos da decisão para estabelecer a exigibilidade da exação apenas a partir de 15/09/2020, com possibilidade de recuperação do indébito relativo aos fatos geradores anteriores, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. O STF, ao julgar embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc** à tese fixada, estabelecendo que a contribuição previdenciária somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até 15/09/2020 não serão devolvidas pela União.

6. Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito quando o contribuinte tenha ajuizado ação judicial questionando a exigência antes do marco temporal fixado, observada a prescrição quinquenal.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 14/01/2015, antes da data estabelecida na modulação dos efeitos, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas (Tema 985).

2. A modulação dos efeitos do julgamento estabelece que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre apenas a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 15/09/2020 pode recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos aos fatos geradores anteriores, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 2020; STF, RE no 1.072.485/PR, embargos de declaração, modulação de efeitos, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000309-72.2015.4.03.6144

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: WAPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E ESTAMPADOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

APELADO: WAPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E ESTAMPADOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 254643961), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 260183374), exerceu juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, consoante aresto assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE DESTOA DE TESES FIRMADAS EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS N° 72 E 985). ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Os autos foram restituídos pela Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação, por se tratar de matéria submetida à sistemática da repercussão geral (Temas n° 72 e 985).

2. O acórdão anteriormente proferido destoa de teses firmadas pelo Pretório Excelso em repercussão geral (Tema n° 72 e 985), segundo as quais "(é) inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade" e "(é) legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas".

3. Juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, exercido para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0000309-72.2015.4.03.6144, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 09/06/2022, Intimação via sistema DATA: 12/06/2022)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359489369).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 14/01/2015, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e Remessa Necessária em que os autos retornam à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, a fim de adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485/PR (Tema 985), que reconheceu a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, posteriormente modulando os efeitos da decisão para estabelecer a exigibilidade da exação apenas a partir de 15/09/2020, com possibilidade de recuperação do indébito relativo aos fatos geradores anteriores, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. O STF, ao julgar embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc** à tese fixada, estabelecendo que a contribuição previdenciária somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até 15/09/2020 não serão devolvidas pela União.

6. Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito quando o contribuinte tenha ajuizado ação judicial questionando a exigência antes do marco temporal fixado, observada a prescrição quinquenal.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 14/01/2015, antes da data estabelecida na modulação dos efeitos, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas (Tema 985).

2. A modulação dos efeitos do julgamento estabelece que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre apenas a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 15/09/2020 pode recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos aos fatos geradores anteriores, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 2020; STF, RE no 1.072.485/PR, embargos de declaração, modulação de efeitos, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão